Tribunal: TJDFT
Processo: 0721226-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721226-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA IVONETE DA SILVA CAVALCANTE DESPACHO Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, foi constatado que está pendente de análise o recurso especial admitido na origem. Nesse contexto, há que se aguardar a decisão da Corte Superior para o prosseguimento do recurso extraordinário. Assim, remetam-se os autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021